Tribunal: TCU
Processo: 031.471/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0250299-74, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623946, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE LAJEDO PE (no da TCE no sistema: 240/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11485/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, II, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, à Câmara dos Vereadores do município de Lajedo/PE e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 031.471/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro Joao da Silva (XXX.725.354-XX); Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Jorge Luis Carreiro de Barros (XXX.625.754-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX); Ricardo Calheiros de Andrade Lima (XXX.944.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.